Tribunal: TJDFT
Processo: 0732592-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EM ANDAMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO QUE DETERMINA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO MAJORADOS. PORQUE NÃO FIXADOS NA ORIGEM (AGINT NOS ERESP 1.539.725).
1. Estabelece o art.17 do Código de Processo Civil (CPC) que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
2. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada.
3. O art. 518, do CPC, prevê que “Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz.”.
4. O autor pretende se opor à execução em andamento, que visa o adimplemento da cédula de crédito bancário. As matérias suscitadas pelo autor - impenhorabilidade do bem de família e existência de título judicial que enseja sua extinção – devem ser decididas pelo juízo da execução.
5. Os mesmos pedidos apresentados neste processo foram deduzidos na execução. Inclusive, a penhora foi levantada porque ficou demonstrado que se trata de bem de família. Quanto ao pedido de extinção do processo de execução, foi determinada a intimação do exequente para se manifestar.
6. Recurso conhecido e não provido.